Tribunal: TJSP
Processo: 2166944-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
*EXECUÇÃO – PENHORA "ON LINE" – Insurgência contra decisão que determinou a liberação da totalidade do valor penhorado (R$ 264.310,16) em favor da executada, por se tratar de verba salarial – Existência de excepcionalidade de forma a permitir a manutenção da constrição sobre o que exceder a 50 salários mínimos – Análise do tema à luz do disposto no artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do CPC

Ementa:
*EXECUÇÃO – PENHORA "ON LINE" – Insurgência contra decisão que determinou a liberação da totalidade do valor penhorado (R$ 264.310,16) em favor da executada, por se tratar de verba salarial – Existência de excepcionalidade de forma a permitir a manutenção da constrição sobre o que exceder a 50 salários mínimos – Análise do tema à luz do disposto no artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do CPC em conjunto com a jurisprudência majoritária do E. Superior Tribunal de Justiça – Recurso parcialmente provido.*